Tribunal: TJPA
Processo: 0805805-18.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805805-18.2020.8.14.0006

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE ANANINDEUA, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. DESISTÊNCIA RECURSAL. HOMOLOGAÇÃO. ART. 998, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. ASSISTIDO DIAGNOSTICADO COM ATEROESCLEROSE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME USG DOPPLER DA CARÓTIDA. DEVER CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Uma vez requerida a desistência recursal pelo apelante, homologo-a, para que produza os seus devidos efeitos. Consequentemente, não conheço do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

2.

O fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada do artigo 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual. Precedentes do STF e STJ.

3.

Deve ser mantida a sentença que determinou que o ente estadual providenciasse exame ao paciente, diante do quadro grave de saúde.

4.

Recurso de Apelação não conhecido. Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida
in totum
.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
NÃO CONHECER
do Recurso de Apelação, e,

CONHECER
da Remessa Necessária,
MANTENDO

IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em favor de
JOAQUIM FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR
, que julgou procedentes os pedidos da exordial, assegurando ao apelado a realização do exame de USG DOPPLER de Carótidas
.

Na peça inicial consta, em síntese, que o Sr. Joaquim Firmino de Almeida Júnior necessitava ser submetido ao exame de USG DOPPLER de Carótidas, para tratamento da doença Aterosclerose (CID 10 – I70.8), conforme prescrição médica (Id. 5541022).

O juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que a municipalidade, promovesse a realização do referido exame (Id. 5541031).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, extinguindo a ação com resolução do mérito
(Id. 5541038).

A parte ré interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação fosse julgada improcedente (Id. 5541041).

O autor apresentou Contrarrazões ao recurso, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção integral da sentença objurgada (Id. 5541046).

Posteriormente, o recorrente apresentou Manifestação, onde requer a desistência do recurso, nos termos do art. 998, do CPC (Id.5541049).

Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário (Id. 5541050).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento do Reexame Necessário e da Apelação, bem como pelo improvimento do apelo, para manutenção
in totum
da sentença (Id. 7090655).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cuida-se, na origem, de
Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o Município de Ananindeua
, em razão da necessidade de disponibilização de exame USG Doppler de Carótida, para tratamento médico de JOAQUIM FIRMINO DE ALMEIDA JUNIOR
, tendo em vista foi diagnosticado com aterosclerose.

Pois bem. Inicialmente, cumpre-se ressaltar que o Apelante, por meio do requerimento protocolado em 18/6/2021, de Id. 5541049, postulou pela desistência do recurso de Apelação, nos termos do art. 998 do CPC.

Assim dispõe o Art. 998 do CPC:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Sobre os efeitos da desistência a doutrina se posiciona:

“
Desistência do recurso. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer
” (Nelson Nery Junior e Rosa M. de Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado, 9ª Ed. P. 721)

Pelo exposto, homologo a desistência do presente recurso, para que produza os seus devidos efeitos e, em decorrência, constato falecer interesse recursal ao Apelante. Consequentemente, não conheço do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do Reexame Necessário.

Inicialmente, importa destacar que a dispensa de Remessa Necessária não se aplica às sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da Remessa Necessária.

Pois bem. O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona, a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos. Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

No mesmo sentido, o STJ tem se manifestado há muitos anos: AgRg no Ag n.º 858.899/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, julgado em 26.06.2007; REsp n.º 719.716/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07.06.2005.

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A relevância pública do serviço de saúde, de prioridade estatal, impõe à administração cumprir o requisito "oferta de saúde", e executá-lo, pessoal ou através de terceiros, pessoa física ou jurídica de direito privado, estabelecendo que é de acesso amplo e irrestrito a todo cidadão, a ser proporcionada descentralizadamente pelos distintos Entes (Municípios, Estados e DF e União), com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo algum da atividade assistencial posterior ao evento, na medida da necessidade.

A Lei n.º 8.080/90 estabeleceu em seu artigo 7º que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da CF.

O Estado, a União e o Município são competentes para a prestação de serviços de saúde (CR art. 30, VII), cabendo ao primeiro a descentralização, nos termos da Lei n.º 8.080/90. Portanto, a União e os Estados cooperam técnica e financeiramente, e os Municípios, mediante a descentralização, executam os serviços, inclusive em termos de medicamentos.’

A saúde compete solidariamente à União, Estados e Municípios, podendo o cidadão acionar qualquer desses entes federativos, conjunta, ou isoladamente, para fins de obtenção de medicamentos e tratamentos que não integram a tabela do Sistema Único de Saúde.

Em interpretação objetiva da regra constitucional tem-se que o direito à saúde exclui qualquer discriminação de atendimento de um e outro cidadão, pois todos têm direito de obter o tratamento que precisar. A saúde está elevada ao patamar de dignidade humana, tão decantado nas últimas décadas, a exemplo das anteriores Cartas Magnas.

Também não socorre ao requerido a cláusula da reserva do possível, porquanto na colisão entre o direito à preservação da vida e o interesse financeiro estatal, não há dúvida quanto à prevalência do primeiro.

Extrai-se dos autos que realização do exame de USG DOPPLER de Carótidas é imprescindível ao assistido, para o tratamento da doença Aterosclerose (CID 10 – I70.8), razão pela qual mostra-se correta a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, não merecendo qualquer reparo.

Com isso, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, o fornecimento não pode se dar ao tempo e modo impostos pela Administração Pública, mas de forma imediata e continuada, ao cidadão, cuja necessidade e impossibilidade de custeio do procedimento restou amplamente demonstrado.

Logo, demonstrada inequivocamente a necessidade de realização do exame de Ultrassonografia Doppler de Carótidas, para o tratamento da doença de Aterosclerose, deve ser confirmada a sentença que determinou ao réu, a obrigação de fazer, a fim de que o assistido possa receber o tratamento necessário ao seu pronto restabelecimento.

Por todo o exposto, homologo a desistência recursal, e consequentemente,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto, bem como
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023